Tribunal: TJDFT
Processo: 0732591-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732591-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A EMBARGADO: CARMENIO CRUZ GOMES, MARIA ELENITA SOARES DA SILVA, ISABELLA PEREIRA DA SILVA, ANDERSON PEREIRA DA SILVA, ANDRE LEITE PEREIRA DA SILVA, PATRICIA LEITE PEREIRA DA SILVA, RAFAELLA LEITE PEREIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO REPRESENTADO POR MARIA HELENITA SOARES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELENITA SOARES DA SILVA DESPACHO Os presentes autos retornaram a esta Corte, por decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Id. 52123466), para que seja realizado novo julgamento dos embargos de declaração. Não obstante a conclusão dos autos a esta magistrada, a relatoria para o acórdão (Id. 35922999), posto que fiquei vencida no julgamento, foi designada ao eminente Desembargador Cruz Macedo, a quem também coube relatar os embargos de declaração (Id. 39781946), ora objeto da decisão superior. Deste modo, façam os autos conclusos ao eminente relator designado, se necessário, com a competente redistribuição do feito. Brasília/DF, 3 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora